Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019478-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (RECORRENTE), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2o VOGAL: Acompanho o d. Relator, conforme voto lançado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Demora injustificada para o restabelecimento do serviço, o que ultrapassa os limites do razoável, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Concessionária que ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o que preceitua o art. 362, IV, e § 2o I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Confirmar a tutela liminar concedida nos autos;

2 – Confirmar a multa por descumprimento de ordem judicial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

3 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ).

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta que a suspensão se deu em razão da inadimplência da parte autora, não restando configurado ato ilícito.

Pede o provimento do recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, com os ônus da sucumbência.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Da analise dos autos, verifica-se que a Unidade Consumidora de no 6/3493725-0, de titularidade da parte autora, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 20/03/2023, em razão da existência de faturas em aberto, que foram pagas em
28/03/2023
, tendo a parte autora efetuado pedido de religação em
14/04/2023
, vez que a energia não havia sido restabelecida pela ré.

Contudo, mesmo após a reclamação registrada, a energia somente foi restabelecida após deferida a antecipação de tutela nos autos, permanecendo sem energia por período superior a
24 (vinte e quatro) horas.

Com efeito, do exame da documentação acostada aos autos (protocolo, comprovantes, etc) permite constatar que a parte autora demonstrou nos autos que a ré não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 362, IV, e § 2o, I, a, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, para que os serviços fossem regularmente religados.

Ademais, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC, ficando caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

A propósito:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “
caput”,
do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado no 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em visita aos autos, a sentença consta que .

“A parte autora alegou que possui relação de consumo com a reclamada através da Unidade Consumidora – 6/3493725-0. Narrou que teve a interrupção dos serviços em 13/04/2023, sendo informada por funcionária da concessionária Requerida que a religação dos serviços aconteceria no mesmo dia, atendimento que gerou o protocolo: 84238571. Contudo, permaneceu até o protocolo da ação em 24/04/2023 e continuou com a falta de energia, por mais de trinta dias no decorrer da demanda. Na ocasião requereu a concessão da tutela antecipada para o fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como para a imposição de multa no caso de descumprimento”

Considerando a natureza do serviço, o caminho percorrido pelo consumidor e o elastério temporal que perdurou sem o regular restabelecimento, são as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024